Tribunal: TJBA
Processo: 8011208-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011208-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA FILHO Advogado(s): RAIMUNDO DE CAMPOS VIEIRA FILHO AGRAVADO: JUSCASH ADMINISTRACAO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS S.A. Advogado(s): KLAUS GIACOBBO RIFFEL EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação declaratória de nulidade de contrato de cessão de crédito de honorários advocatícios, fundamentado em alegações de abusividade das cláusulas contratuais, cobrança de juros acima do limite legal estabelecido na Lei de Usura, e vício de consentimento decorrente de suposta embriaguez do contratante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar se o contrato de cessão de crédito de honorários advocatícios apresenta cláusulas efetivamente abusivas que justifiquem sua suspensão liminar, se há real incidência de juros acima do limite legal, e se restam configurados vício de consentimento e violação ao dever de informação consumerista. III. Razões de decidir 3. A concessão de tutela antecipada exige demonstração cumulativa e inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficientes alegações genéricas de abusividade contratual desacompanhadas de prova objetiva e convincente dos vícios alegados. 4. A verificação da alegada incapacidade e nulidade do pacto demanda necessariamente dilação probatória de natureza complexa, sendo incompatível com a cognição sumária própria da tutela antecipada, especialmente quando envolve alegações de embriaguez e comprometimento da capacidade civil. 5. A análise da abusividade de encargos contratuais constitui variável multifatorial dependente de elementos temporais específicos, percentuais aplicados, condições de mercado e riscos inerentes à operação, cuja aferição demanda exame aprofundado incompatível com a fase antecipatória. 6. Ausente demonstração concreta de circunstância específica a evidenciar perda iminente do direito ou dano efetivamente irreparável, elemento essencial à concessão da medida liminar postulada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Decisão de primeiro grau mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela antecipada em contratos de cessão de crédito demanda demonstração objetiva dos requisitos legais, não sendo suficientes alegações genéricas de abusividade contratual. 2. A verificação de vícios de consentimento e abusividade contratual exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela antecipada." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 51, IV; Decreto nº 22.626/1933, arts. 1º e 13. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento: 1026973-89.2023.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04/06/2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento: 30503584120248130000, Rel. Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 24/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.